Tribunal: STF
Processo: ADI 1834
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-08
Data de publicação: 1998-06-08

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPUGNAÇÃO DO § 3º DO ART. 2º, DA PARTE FINAL DO ART. 4º E DO § 3º
DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR CATARINENSE Nº 160, DE 19.12.97, QUE
"DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS E A COMPACTAÇÃO E
RECLASSIFICAÇÃO DAS ENTRÂNCIAS, NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE
PRIMEIRO GRAU E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 2º, 96, II, D, E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 169, I E II, DA
CONSTITUIÇÃO.
1. Indeferimento, por maioria, da suspensão da
eficácia do § 3º do art. 2º, da Lei Complementar nº 160/97, vencido
o Relator.
2. Suspensão cautelar da execução e aplicabilidade, por
vício de iniciativa (CF, art. 96, II, d), da expressão contida na
parte final do art. 4º (bem como aos magistrados que vierem a ser
promovidos para a referida entrância) e do § 3º do art. 5º ("para
efeito de promoção ao Tribunal de Justiça, equiparam-se as comarcas
de entrância final, inclusive com a da Capital"), da mesma Lei
Complementar, com eficácia ex nunc e até o julgamento final da ação.